Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-67.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Regime prisional. Ré beneficiada com regime semiaberto. Inicial fechado é o conveniente, porque o único que dá a resposta que a gravidade da conduta reclama. Ausência de recurso ministerial. Obediência ao princípio non reformatio in pejus.
MULTA – Redução. Impossibilidade. Imposição que decorre de lei. Condição econômica da ré que já foi considerada na fixação do valor do

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Regime prisional. Ré beneficiada com regime semiaberto. Inicial fechado é o conveniente, porque o único que dá a resposta que a gravidade da conduta reclama. Ausência de recurso ministerial. Obediência ao princípio non reformatio in pejus.
MULTA – Redução. Impossibilidade. Imposição que decorre de lei. Condição econômica da ré que já foi considerada na fixação do valor do dia-multa, no mínimo legal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500515-67.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante SUELLEN BRAGA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-67.2018.8.26.0571 -Voto no 12.155
2
Apelação no 1500515-67.2018.8.26.0571
Apelante: Suellen Braga Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 12.155
TRÁFICO DE DROGAS Regime prisional. Ré beneficiada
com regime semiaberto. Inicial fechado é o conveniente,
porque o único que dá a resposta que a gravidade da conduta
reclama. Ausência de recurso ministerial. Obediência ao
princípio non reformatio in pejus.
MULTA Redução. Impossibilidade. Imposição que decorre
de lei. Condição econômica da ré que já foi considerada na
fixação do valor do dia-multa, no mínimo legal.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 138/144, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, Dra. Mariana
Teixeira Salviano da Rocha, julgou procedente a ação penal e condenou
SUELLEN BRAGA SILVA a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no valor
mínimo, por infração ao artigo 33, § 4o, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/2006.
Inconformada, a ré recorre pleiteando o abrandamento do
regime prisional e a redução dos dias-multa (fls. 159/166).
Contrariado o recurso (fls. 170/175), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 189/192).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-67.2018.8.26.0571 -Voto no 12.155
3
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 23 de setembro de 2018, por
volta das 8h30, nas dependências da Penitenciária de Capela do Alto,
localizada na Rodovia SP 270, km 134, no Distrito do Porto, cidade de
Capela do Alto, Comarca de Tatuí, a ré, nas dependências de estabelecimento
prisional, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de
terceiros, 1 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha, com peso bruto aproximado de 95 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a pedido de seu
companheiro JEAN - preso na Penitenciária de Capela do Alto - SUELLEN
trazia consigo, escondida em suas partes íntimas, a porção de maconha acima
mencionada para, no horário de visita, entregar a droga ao companheiro
preso.
Durante o horário de visita, Priscila e Bibiana, Agentes
Penitenciárias, estavam em serviço e, ao submeter a ré ao equipamento de
detecção “body scanner”, perceberam um volume suspeito no interior de sua
vagina. Diante disso, deliberaram por entrevistá-la e, durante a conversa,
SUELLEN confessou que trazia consigo uma porção de maconha escondida
em suas partes íntimas, para entregar a droga ao seu companheiro JEAN, que
ali se encontrava preso. Ato contínuo, SUELLEN retirou o invólucro que
trazia na genitália e entregou a droga para as agentes.
A materialidade do crime de tráfico ficou demonstrada nos
autos, tanto que contra tal prova não houve insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-67.2018.8.26.0571 -Voto no 12.155
4
No que tange à autoria, os elementos probatórios coligidos nos
autos, sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos das agentes
penitenciárias que efetuaram o flagrante da ré, dão conta de que ela estava
atuando no mercado ilegal de drogas.
Tanto inexistem dúvidas quanto à autoria e materialidade, que
a ré não se insurge contra o decreto condenatório, limitando-se o recurso a
pleitear a fixação do regime aberto e a redução dos dias-multa.
Contudo, o inconformismo não merece provimento, porquanto
a ré foi beneficiada com a imposição do regime semiaberto de cumprimento
de pena, mas ante a ausência de recurso do Órgão Ministerial nesse sentido e
em obediência ao princípio non reformatio in pejus (art. 617, do Código de
Processo Penal), a r. sentença deve assim ser mantida.
Com efeito, o regime fechado se mostra o adequado, de
acordo com a determinação constante no artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, que
regula os crimes hediondos, hipótese equiparada ao caso concreto.
Aliás, a modalidade é, na verdade, a única compatível com a
gravidade do delito praticado e está em sintonia com o rigor com que o
legislador tratou o traficante, negando-lhe benefícios outros que normalmente
concede a infratores de normas diversas.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que “O regime prisional inicial fechado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-67.2018.8.26.0571 -Voto no 12.155
5
obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a
publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1o do art. 2o da
Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado
04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES) tenha
declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, a. r.
decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Assim, não há que se falar em abrandamento do regime
imposto.
Não se verifica ainda a inconstitucionalidade na definição dos
parâmetros para a pena de multa. Incumbe à lei definir o preceito secundário
da norma incriminadora. A delimitação do mínimo e do máximo decorre da
maior ou menor gravidade da infração, segundo a ótica de quem detém
competência constitucional para fixá-los. No caso, é muito fácil entender-se a
razão pela qual a pena de multa prevista para crimes ligados a entorpecente é
elevada. É meio e modo de combater-se a ganância dos traficantes. Se eles
querem lucro, é também no bolso que deverão sentir as consequências
daquele nefando comércio.
Não há que se falar, assim, em exclusão ou redução da pena de
multa, tendo em vista que ela foi aplicada em proporcionalidade à pena
carcerária e decorre de imposição legal, sendo vedado ao magistrado deixar
de fixá-la. A condição econômica da ré já foi considerada na fixação do valor
do dia-multa, que foi estabelecido no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-67.2018.8.26.0571 -Voto no 12.155
6
Nesse quadro não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
Relator